Tribunal: TJSP
Processo: 0042036-58.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
r no 24/75 e sem autorização do CONFAZ. O Plenário do STF assentou que "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade" (RE 628.075/RS, Tema 490). Modulação dos efeitos. Atribuição de efeitos ex nunc à decisão, "para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas". Relação tributária que é anterior à decisão do STF. Caso dos autos em que se aplica a modulação. Decadência de parte do período reconhecida. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0042036-58.2011.8.26.0071; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/03/2022

Data de publicação:

15/03/2022

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. I. DECADÊNCIA. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Decadência parcial configurada. II. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. 'GUERRA FISCAL'. Hipótese em que outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS, sem a observância das regras da Lei Complementar no 24/75 e sem autorização

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. CRÉDITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL. I. DECADÊNCIA. Aplicação do art. 150, § 4o, CTN. Decadência parcial configurada. II. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ. 'GUERRA FISCAL'. Hipótese em que outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS, sem a observância das regras da Lei Complementar no 24/75 e sem autorização do CONFAZ. O Plenário do STF assentou que "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade" (RE 628.075/RS, Tema 490). Modulação dos efeitos. Atribuição de efeitos ex nunc à decisão, "para que fiquem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas". Relação tributária que é anterior à decisão do STF. Caso dos autos em que se aplica a modulação. Decadência de parte do período reconhecida. Recurso provido.